Tribunal: TJDFT
Processo: 0002190-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.
1. Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo - crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente.
2. O erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade, ou seja, lhe falta a consciência de que pratica uma infração penal, razão pela qual o ordenamento jurídico pátrio opta por afastar o dolo.
3. Receber, manter sob sua guarda e ocultar arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza o crime do art. 14 da Lei no 10.826/03, não havendo falar em erro de tipo.
4. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.